Tribunal: CARF
Processo: 10630.720184/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720184/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.308 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO RIO DOCE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
ESPECIAL N° 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO
SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA. ARTS. 11 e 12 DAS LEIS N°
10.673/02 E 10.833/03. ALÍQUOTAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se sobre o estoque de abertura, para fins de cálculo de crédito
presumido de que tratam os arts. 11 da Lei n° 10.637/02 (PIS) e 12 da Lei n°
10.833/03 (Cofins), as alíquotas de 0,65% e 3% incidentes à época da
aquisição dos estoques ainda na sistemática cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720184/2006-69
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado). Ausente justificadamente o
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros
Reche.
.
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:

O interessado transmitiu Pedido Ressarcimento de crédito da COFINS não
cumulativa — mercado interno, relativo ao 3° trimestre de 2005, no valor de
R$ 1.035.538,32 (fls. 09 e seguintes);
• A DRF-Governador Valadares/MG emitiu Despacho Decisório, no qual
reconhece o direito creditório no valor de R$ 865.539,69 (fls. 238 e
seguintes);
A empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 265 e seguintes),
na qual, inicialmente apresenta a si própria, fala do cooperativismo, dos
créditos e da não cumulatividade da contribuição, para depois alegar que:
a) as leis que instituíram a não-cumulatividade das contribuições, não
definiram o que são insumos, todavia a RFB disciplinou ilegalmente sobre
eles, ao fixar uma interpretação restritiva ao termo;
b) o crédito presumido sabre estoque de abertura calculado com base em
uma alíquota menor que a prevista na saída, contraria as normas legais, a
jurisprudência do Poder Judiciário e provoca enriquecimento sem causa da
União;
C) nem todas as notas fiscais requisitadas foram apresentadas, pois
precisam ser reordenadas e o tempo deferido não foi suficiente para tanto.
Por isso solicita prazo de 90 dias para apresentar tais documentos.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PROVA DOCUMENTAL.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a manifestação
de inconformidade, sob pena de preclusão.
INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no §5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA.
As alíquotas aplicáveis ao estoque de abertura das cooperativas
agropecuárias são, 0,65% para o crédito de PIS/Pasep e 3% para o da
COFINS.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) a natureza cooperativa da sociedade; b) o caráter não cumulativo da
contribuição ao PIS e COFINS; c) que a cooperativa optou pelo regime não cumulativo de
incidência, nos termos do art. 4° da Lei n° 10.892/2004 c/c art. 1° da Instrução Normativa SRF
n° 437/2004, ao entregar o DACON do 2° trimestre de 2004 com a opção retroativa do PIS e
COFINS pelo regime não cumulativo, dentro do prazo legal; d) que a Secretaria da Receita
Federal, ao "interpretar e aplicar" a legislação fiscal, editando atos normativos e as instruções
necessárias à sua execução, disciplinou ilegalmente sobre "insumos" nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04, porquanto extrapolou os limites de sua competência ao fixar uma interpretação
restritiva a esse termo, no âmbito das contribuições sociais não-cumulativas incidentes sobre o
faturamento; e) que o legislador ordinário, no que tange ao início da sistemática não cumulativa,
contrariou princípios constitucionais, além das regras contidas na legislação relativa à matéria
contribuição e da jurisprudência do STF, no que se refere à instituição de um crédito presumido
de apenas 0,65% e 3% incidente sobre as entradas (insumos), enquanto na saída, a tributação
aplicada passou a ser de 1,65% e 7,6%, pois a finalidade do princípio da não cumulatividade é
tributar apenas o valor agregado, devendo-se manter as mesmas alíquotas tanto na entrada
quanto na saída; f) que o crédito presumido calculado na entrada com base em uma alíquota
menor que a da saída configura enriquecimento sem causa da União; g) que se o direito ao
crédito integral da COFINS foi admitido para as situações previstas no § 7° do art. 12 da Lei n°
10.925/2004, o mesmo direito deve ser reconhecido para contribuinte em situação similar, caso da
recorrente, sob pena de se ferir o princípio constitucional da isonomia; h) que a cooperativa passou
por recente operação de mercado, quando teve parte de suas operações transferidas a outra empresa,
importando severa análise de documentos, de maneira que as notas fiscais solicitadas pela
autoridade fiscal não foram apresentadas, pois precisam ser reordenadas e que este simples fato não
tira o direito creditório da cooperativa, ratificando-se o pedido de juntada de provas.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido Despacho
Decisório de deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos derivados da COFINS
apurada no 3° trimestre de 2005.

Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de ressarcimento/compensação, em
que se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito,
bem como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação
fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da
empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega, nos termos do art. 373, I do CPC, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo fiscal.
A jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais caminha
pacífica neste sentido:
“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que parcela das glosas de créditos decorrentes da não
cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na negativa de
direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3°, II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303-008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

1) Da glosa dos créditos oriundos de aquisições não comprovadas
Conforme se depreende do item 2.14 do Relatório Fiscal abaixo transcrito, a
autoridade fiscal glosou os créditos oriundos da aquisição de insumos cuja comprovação não foi
possível, em razão da não apresentação das notas fiscais solicitadas.
Conforme termos de fls. 79 a 97 e 107/108, o contribuinte foi intimado a
apresentar, a título de amostragem, notas fiscais que respaldassem os valores
de suas aquisições, sobretudo de materiais de embalagens e serviços de
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

transportes, utilizados como base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS.
Contudo, após o transcurso dos prazos consignados nos referidos termos, bem
como nas prorrogações requeridas (fls. 111 e 123), muitos dos documentos
solicitados não foram apresentados, e, tampouco justificativas para a não
apresentação. Dessa forma, serão objetos de glosas, conforme quadro abaixo,
os valores das respectivas notas, sob o CFOP 1.101, 2.101 e 1.352,
discriminadas à fls. 331:

Em sede de Manifestação de Inconformidade e de Recurso Voluntário, a omissão
da empresa persiste. Apesar das alegações no sentido de que seria necessário mais prazo para
providenciar os documentos fiscais, fato é que as notas fiscais nunca vieram a ser apresentadas,
de maneira que reputo não comprovadas estas aquisições, sendo de rigor a manutenção da glosa
dos créditos dela oriundos.

2)
Da glosa dos créditos oriundos de serviços não enquadrados como
insumos
A autoridade fiscal glosou diversos tipos de serviços que considerou não
enquadráveis como insumos à luz da Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004. Muito
embora o conceito de insumo aplicado tenha sido posteriormente superado à luz do decidido pelo
STJ, como já se assentou nesta decisão, verifica-se que a Recorrente se resumiu a argumentar
genericamente acerca do conceito de insumo aplicável, na tentativa de nele enquadrar todas as
despesas por ela incorridas. O Recurso Voluntário não ataca especificamente as glosas
realizadas, de maneira a se poder analisar se os serviços glosados, à luz dos critérios da
essencialidade e da relevância, podem ser considerados insumos aptos a ensejar a apropriação de
crédito.
Ademais, considerando-se a atividade da Recorrente e a nomenclatura dos
serviços constantes do rol de fls. 201/202, é de se concluir que, na ausência de maiores
esclarecimentos, os serviços glosados, mesmo à luz do conceito de insumo ora vigente, não
podem ensejar crédito. Destaca-se, a título exemplificativo, os serviços com almoxarifado,
serviços gerais, diretoria comercial, automóvel/pas Gol 1.6, Fiat Uno Mille Fire 4P 02 GW9053,
Aut. Toyota Filder/05, Obras civis e reformas, etc. Por tais razões, devem ser mantidas as glosas.

3) Do crédito presumido sobre estoque de abertura
A Recorrente apurou crédito presumido sobre o estoque de abertura à alíquota de
1,65 % para o PIS e de 7,65% para a COFINS. A autoridade fiscal, considerando aplicável as
alíquotas de 0,65% para o PIS e de 3% para a COFINS, glosou o excedente apurado pelo
contribuinte, o qual se insurge contra a previsão deste percentual reduzido, invocando o princípio
da não-cumulatividade, sob o argumento de que, para se tributar apenas o valor agregado, as
alíquotas devem ser iguais na entrada e na saída, e invocando ainda o princípio da isonomia, uma
vez que existe situações previstas no §7° do art. 12 da Lei n° 10.925/2004 em que o crédito
presumido é calculado à alíquota cheia.
De início, há de se reconhecer a inviabilidade do pedido em sede administrativa,
posto que o julgamento aqui realizado se constitui em controle de legalidade, não sendo lícito ao
julgador administrativo afastar a aplicação de dispositivo de lei por contrariedade a princípios
constitucionais, como o da isonomia, a teor da Súmula CARF n° 2.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido da legalidade das regras de transição que estabeleceram o creditamento do estoque de
abertura com base nas alíquotas vigentes à época da aquisição dos mesmos, o que significa dizer,
da aplicação de alíquotas menores sobre o estoque de abertura que as alíquotas aplicáveis à saída
do mesmo. Veja-se:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PIS.
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS 10.637/02 E 10.833/03.
EMPRESAS QUE APURAM IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO
LUCRO
REAL.
MERCADORIAS
EM
ESTOQUE.
CREDITAMENTO. ALÍQUOTAS ANTIGAS.
1.
Não há ilegalidade nas regras de transição estabelecidas no sentido de
que as mercadorias já em estoque quando da edição das Leis nos 10.833/03
e 10.637/02, ou seja, adquiridas sob o sistema da cumulatividade de PIS e
COFINS, devem ter o creditamento efetuado de acordo com as alíquotas
antigas
-
0,65%
e
3%,
respectivamente.
Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.129.373/RS,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 27.04.10; REsp 1.106.540/RS, Rel.
Min. Castro Meira, DJe de 19.03.09; AgRg no REsp 1.110.181/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 18.02.10; REsp 999.458/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJe de 04.11.09; REsp 1.071.061/RS, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe 1o.10.08; REsp 1.005.598/RS, Rel. Min. José Delgado, DJe 23.06.08.2.
Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1.138.289/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 24.8.2010, DJe 8.9.2010).

TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS 10.637/02 E
10.833/03. MERCADORIAS EM ESTOQUE. CREDITAMENTO. REGRAS
DE
TRANSIÇÃO.
ALÍQUOTAS
UTILIZADAS
NO
SISTEMA
CUMULATIVO.
1. A decisão agravada foi baseada na jurisprudência assente desta Corte, no
sentido de que, se o recolhimento referente ao PIS/COFINS da etapa
anterior se deu sob as alíquotas menores do sistema cumulativo, quais
sejam, 3% da COFINS e 0,65% do PIS, configuraria enriquecimento ilícito,
para fins de creditamento, a utilização das alíquotas maiores (7,6% da
COFINS e 1,65% do PIS) previstas nas leis 10.637/02 e 10.833/03.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.151.072/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.8.2010, DJe
1.9.2010).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o E 3o DAS
LEIS N. 10.673/02 E 10.833/03. MERCADORIAS EM ESTOQUE.
CREDITAMENTO. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ALÍQUOTAS UTILIZADAS
NO SISTEMA CUMULATIVO.
1. A partir da vigência das Leis 10.833/03 e 10.637/02, foram majoradas as
alíquotas da Cofins e do PIS de 3% para 7,6% e de 0,65% para 1,65%,
respectivamente, marcando a mudança do regime da cumulatividade para a
não cumulatividade.
2. Os arts. 11 da Lei 10.637/02 (PIS) e 12 da Lei 10.833/03 (Cofins)
estabeleceram regras de transição para o sistema de creditamento de
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.308 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720184/2006-69

mercadorias que já se encontravam em estoque, ou seja, que haviam sido
adquiridas
em
sistema
de
cumulatividade.
3. Configuraria enriquecimento ilícito a utilização, para fins de
creditamento, das alíquotas maiores do sistema não cumulativo atual,
considerando-se que o recolhimento da etapa anterior se deu sob as
alíquotas
menores
do
sistema
cumulativo
anterior.
Precedentes.
4.
Decisão
mantida
por
seus
próprios
fundamentos.
5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.110.181/RS, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9.2.2010, DJe 18.2.2010.)

O cálculo do crédito presumido sobre o estoque de abertura é realizado pela
aplicação da alíquota vigente à época da aquisição dos estoques, ainda na sistemática cumulativa.
Na transição para a sistemática da não cumulatividade pelo método do imposto contra imposto, o
crédito deve se dar pelo valor do imposto efetivamente pago, de maneira que não existe a
alegada violação. Assim sendo, deve ser mantida a glosa sobre o crédito presumido excedente.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital